Tribunal: STF
Processo: ARE 1305659
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 9): 
    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – INEXIGÊNCIA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 5º, XXXV, DA CF – RE 631.240- MG E REsp 1.310.042 – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. - É defeso ao julgador exigir o prévio requerimento na via administrativa para o exercício do direito constitucional de ação em que se postula o pagamento de indenização de seguro DPVAT, tendo em vista o princípio fundamental da inafastabilidade da jurisdição. - Tratando-se de ação de cobrança referente a seguro de vida em grupo, não se aplica o entendimento firmado no RE nº. 631.240/MG e no RESP nº. 1.310.042, porque a pretensão aqui deduzida diz respeito a seguro de vida em grupo, vale dizer, de natureza privada e não pública, como é o caso da pretensão de percepção de benefícios previdenciários. - Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno do feito à origem para o seu regular prosseguimento.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. Alega-se que o o acórdão desrespeitou a decisão do Supremo Tribunal Federal referente à exigência de requerimento administrativo para acesso ao Judiciário, proferida no RE-RG 631.240, de relatoria do Min. Roberto Barroso, precedente do Tema 350 da sistemática da repercussão geral (eDOC 15).
    É o relatório. Decido. 
    O Supremo já decidiu a matéria sob a sistemática de repercussão geral, concluindo pela ausência de repercussão geral do Tema 895 (“Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito”), tendo em que a matéria possui índole infraconstitucional. Eis a ementa do RE 956.302-RG, de minha relatoria, Plenário Virtual, DJe 16.06.2016:
    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”
    Ante o exposto, em vista dos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal acerca dos temas suscitados neste recurso extraordinário, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente